Tribunal: TJES
Processo: 0000301-18.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000301-18.2021.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSUE NASCIMENTO DE SOUZA FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. REFORMA. ATENUANTE. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO UTILIZADO PARA A PRIMEIRA FASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fundamentação dos vetores previstos pelo art. 59 do CP para a primeira fase da dosimetria deve observar os elementos do fato que desbordem o tipo penal.

2. O critério utilizado para atenuação da pena na segunda fase deve observar o mesmo critério utilizado na primeira fase da dosimetria.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000301-18.2021.8.08.0064

APELANTE: JOSUE NASCIMENTO DE SOUZA FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por Josué Nascimento de Souza Freitas em face da sentença de fls. 105/113, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante a 10 (dez) anos de reclusão, tendo como inicial o regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, §§1º e §2º-A, I, do Código Penal.
Em suas razões recursais de fls. 131/133, o Recorrente requer a fixação da pena base em seu mínimo legal e uma valoração maior da atenuante da confissão.

Para que melhor compreendamos a fundamentação apresentada pelo Juízo no processo dosimétrico, repasso rapidamente a dinâmica dos fatos tal como apresentada na denúncia - e acolhida pela sentença:

Consta nos autos que no dia 03 de abril de 2021, por volta de 18:21 mm, no Córrego Boa Vista, Santa Clara, nesta cidade e Comarca, o denunciado Josué do Nascimento de Souza subtraiu coisa alheia móvel pertencente à vítima Waques Pereira de Souza e, logo após, reduziu-lhe a possibilidade de resistência, mediante o emprego de violência e grave ameaça,
efetuando disparo de arma de fogo para assegurar a impunidade do crime
, bem como a obtenção de coisa alheia móvel para si.
Durante as investigações, na data e local dos fatos, o denunciado adentrou na residência da vítima Waques e subtraiu para si objetos, consistente em um aparelho celular, roupas e um capacete. A vítima conseguiu flagrar o denunciado, que
no intuito de se evadir da residência, tentou trancar a porta pelo lado de fora, usando de força física, de modo a diminuir a capacidade da vítima, que tentava impedi-lo pelo lado de dentro
. Entretanto, estando na posse dos objetos furtados, o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo contra a porta, a fim de amedrontar a vítima, com o objetivo de assegurar a subtração dos objetos e a impunidade do crime, evadindo-se do local logo após a vítima pedir por socorro

Realizada a instrução penal, o Recorrente foi condenado pela prática do crime de roubo, conforme acima exposto, e não apresentou irresignação quanto à condenação.

Passando, portanto, à dosimetria, apresento o raciocínio realizado pelo Juízo de primeiro grau:

Em obediência ao princípio constitucional de individualização da pena, corroborado pelas disposições contidas no art. 59 do CP, passo à análise das circunstâncias judiciais para fixação da pena base cominada, a saber: o acusado agiu com grau de
culpabilidade
alta evidenciada pela intenção de praticar o delito de roubo quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo ser desfavorável ao réu; quanto aos antecedentes criminais, no que se refere à vida do acusado, o mesmo não possui outros registros criminais, conforme fis. 22/25; a
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e sociedade é negativa, pois
consta dos autos inúmeros boletins de ocorrência
em que agiu em desfavor de diversas vítimas (fls. 06/14).(fls.05/41, dos autos em apenso), por atemorizar a população do Distrito de Santa Clara que pode ser aferida nos presentes autos, razão pela qual deve contribuir de forma negativa para o réu; em relação à
personalidade do agente
é reprovável, pois se entregou a prática delitiva (contumácia na prática de crimes patrimoniais) na localidade em que vive;
os motivos
, não justificam o crime, devendo ser sopesados em seu desfavor, vez que desferiu um tiro contra a porta após a subtração, onde estavam a filha, a esposa e a vítima de maneira desproporcional; O delito foi praticado em
circunstâncias
desfavoráveis.
As consequências
do delito foram graves, haja vista o constrangimento experimentado pelas vítimas; O comportamento da vítima não contribuiu para o evento criminoso. 32 - Portanto, com base nas circunstâncias judiciais que em sua maioria são desfavoráveis ao acusado JOSUÉ NASCIMENTO DE SOUZA FREITAS e, ressaltando a gravidade do fato por ele executado, e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 157 do Código Penal (04 a 10 anos de reclusão), fixo a PENA BASE EM 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSAO E MULTA.
33 - Reconheço a atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal, motivo pelo qual diminuo a pena em 06 (seis) meses, fixando-a 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSAO.
34 - Inexistem circunstâncias agravantes a serem aplicadas no caso concreto.
35 - Inexistem causas de diminuição de pena a serem aplicadas no caso concreto.
36 - Reconheço a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo e elevo a reprimenda até a metade (2/3), com base no §2 0- A, inciso 1, do Código Penal, a qual justifica o aumento nessa proporção, fixando-a em 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSAO E MULTA.
37- FIXO, PORTANTO, A PENA EM 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.
35 - Com alicerce nas circunstâncias judiciais já aferidas, bem como, na situação econômica do condenado (art. 60 do Código Penal), fixo a pena de multa em 300 (trezentos) dias-multa, valorando o dia-multa em um trigésimo do salário mínimo da época dos fatos, a despeito da vedação constitucional de vinculação.
39 - Existe circunstância atenuante da confissão, motivo pelo qual diminuo a pena de multa em 270 (duzentos e setenta) dias-multa.

Quanto à primeira fase da dosimetria, verifica-se que embora haja elementos que permitam a negativação de alguns vetores, a fundamentação apresentada é bastante precária - e mesmo, contrária às disposições legais e jurisprudenciais -, razão pela qual a refaço.

1) A culpabilidade é inerente ao tipo penal;

2) Os antecedentes não estão maculados (
fls. 22/25
);

3)
A conduta social
deve ser considerada em seu desfavor, já que sua ocupação do espaço público é feita de forma a causar temor à população do Distrito de Santa Clara. Em Juízo, o CB/PMES Jesse Clemente de Souza disse "que já havia atendido outras ocorrências do denunciado, porque ele aprontada quase todo os dias naquela localidade;[...] Foram uns 120 dias em que Josué aprontava todos os dias". Por sua vez o SD/PMES Viulian Amorim dos Santos disse que "quase em todo o serviço tinha alguma situação envolvendo Josué [...] deixando a população apavorada". O Recorrente, por sua vez, disse em Juízo que "com a cabeça ruim acabou usando a arma pra fazer roubos; que começou a praticar crimes depois que passou a beber demais e a usar drogas, pois é viciado em cocaína".

4) A personalidade do agente não pode ser aferida em virtude de elementos outros que possam ser considerados;

5) Os motivos do crime são os descritos acima, enquadrando-se no tipo penal;

6)
As circunstâncias do crime
precisam ser valoradas em seu desfavor, uma vez que desferiu um tiro contra a porta após a subtração do bem, onde estavam a filha, a esposa e a vítima de maneira desproporcional;

7)
As consequências do crime
devem ser valoradas negativamente, já que além de o agente ter subtraído mais de R$ 3000,00 (três mil reais) da vitima entre valores e objetos, ainda fez uso clandestino de sua casa, tendo deixado vasilhas sujas e usado utensílios para fazer comida, aumentando a sensação de violação experimentada pela família da vítima.

8) O comportamento da vítima não contribuiu para o evento criminoso.

Diante de 3 (três) vetores negativados, entendo que a pena base fixada em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão seja adequada.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão,
a pena intermediária é reduzida ao patamar de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, à míngua de agravantes.

Na terceira fase, não há causas de diminuição, mas está presente a causa de aumento da pena descrita no art. 157, §2º-A, I do CP, razão pela qual fixo a pena definitiva em 9 (nove) anos 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redefinir a dosimetria da pena e fixar a pena definitiva do Recorrente em 9 (nove) anos 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.